Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700611-61.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, PEDRO ESTUQUI E ALVES, CAROLINE SOARES MONTEIRO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., RITA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Ciente quanto à petição juntada ao ID 17118808. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora